Tribunal: TJPA
Processo: 0809140-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809140-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: CONCEICAO MIRANDA LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Conceição Miranda Lopes, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que, embora tenha fixado o regime inicial semiaberto na sentença condenatória (pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06), manteve a prisão preventiva da paciente. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar e pleiteia a concessão da ordem para a soltura da paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é ilegal a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que impõe regime inicial semiaberto; (ii) verificar se estão presentes elementos concretos que justifiquem a continuidade da prisão cautelar da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, deve ser devidamente fundamentada com base em elementos concretos que evidenciem sua necessidade, conforme art. 312 do CPP e entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A sentença condenatória reconheceu a reincidência específica da paciente e a prática do crime de tráfico de drogas durante o gozo de liberdade provisória, elementos que evidenciam reiteração delitiva e periculosidade, autorizando a custódia preventiva.

A jurisprudência admite a compatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que justificada por fundamentos concretos e atuais, como a existência de risco à ordem pública.

A manutenção da prisão da paciente que respondeu ao processo presa, mesmo após a condenação, é válida se persistirem os fundamentos da cautelar, sendo incabível a concessão automática de liberdade com base apenas no regime fixado na sentença.

O pronunciamento judicial impugnado demonstrou, com base em dados objetivos, a necessidade da prisão, especialmente diante do histórico criminal da paciente, tornando inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após sentença condenatória com fixação de regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

A reiteração delitiva, a reincidência e a periculosidade demonstrada autorizam a manutenção da custódia cautelar.

A compatibilização entre prisão preventiva e regime semiaberto é admitida quando justificada por fundamentos específicos, especialmente em casos de risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, § 1º; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.006.307/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; TJPA, HC nº 0805093-70.2025.8.14.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
CONCEIÇÃO MIRANDA LOPES
, em face de ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos do processo nº 0800037-49.2025.8.14.0067.

A defesa sustenta que a paciente foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

Suscita constrangimento ilegal, pois fora fixado no édito condenatório o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena e, mesmo assim, fora mantida sua prisão preventiva em sentença, sem indicação de elementos concretos a justificar a medida extrema e a incompatibilidade do regime imposto com a constrição cautelar.

Ao final, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para expedição do competente alvará de soltura, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 26698325). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 26776275). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 27275738).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A controvérsia instaurada no presente
habeas corpus
gravita em torno da legalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, mesmo após a prolação de sentença penal condenatória que lhe impôs a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (substância entorpecente – presa com 13 invólucros de óxi) e a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional fixado.

A prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

No caso em apreço, a autoridade coatora indicou elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a periculosidade da paciente e a sua dedicação à mercancia de entorpecentes, tais como a reincidência específica, consubstanciada em condenação anterior pelo mesmo tipo penal, bem como a reiteração delitiva ocorrida durante o gozo de liberdade provisória.

Cumpre enfatizar que a suposta incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena já fora enfrentando por este colegiado, nos autos do HC nº 0805093-70.2025.8.14.0000, restando consignado que
“a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem sua necessidade e seja adequadamente compatibilizada com o regime fixado na sentença.”.
Assim, admite-se a compatibilização entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada, sobretudo em hipóteses de reiteração criminosa ou de risco concreto à ordem pública — o que, à saciedade, verifica-se no caso
sub judice
.

O pronunciamento judicial que manteve a custódia cautelar mostra-se escorado em dados objetivos, com especial destaque para o histórico delitivo da paciente e os elementos que denotam a sua inserção em contexto de tráfico reiterado, o que inviabiliza a adoção de medidas cautelares diversas e afasta a alegação de constrangimento ilegal.

De mais a mais, a paciente respondeu ao processo custodiada.
Logo,
seria um contrassenso manter a paciente custodiada preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REGIME PRISIONAL. EXAME PELO TRIBUNAL A QUO EM SEDE DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Hipótese na qual a defesa busca a concessão da ordem para que sejam afastados os maus antecedentes e a reincidência atribuída ao paciente, seja reconhecida a confissão espontânea, seja fixado regime prisional inicial mais brando e concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. Não cabe exame aprofundado de provas ou matérias ordinárias em sede de habeas corpus, sendo instrumento reservado para situações de prova pré-constituída.

3. No caso, não se verifica ilegalidade no fato de o Tribunal de origem não ter analisado a matéria em sede de habeas corpus, uma vez que o tema, além de não impactar diretamente na liberdade do agravante (dosimetria da pena), será oportunamente examinado no recurso pendente de julgamento.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que não admite a concessão de liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobrevém condenação em primeiro grau, sem alteração das circunstâncias fáticas.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.006.307/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/09/2025